Tribunal: TJSP
Processo: 2125974-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Habeas corpus – Receptação – Pedido de prisão domiciliar humanitária – Impossibilidade – Ausência de provas concretas a demonstrar a imprescindibilidade da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal – Pós operatório de fratura óssea que não configura debilidade extrema por doença grave – Réu reincidente e foragido – Superlotação dos

Ementa:
Habeas corpus – Receptação – Pedido de prisão domiciliar humanitária – Impossibilidade – Ausência de provas concretas a demonstrar a imprescindibilidade da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal – Pós operatório de fratura óssea que não configura debilidade extrema por doença grave – Réu reincidente e foragido – Superlotação dos estabelecimentos penais brasileiros não implica na soltura indiscriminada de detentos – Ordem denegada.